Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701048-58.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOUFER INDUSTRIAL LTDA., SOUFER INDUSTRIAL LTDA., SOUFER INDUSTRIAL LTDA., SOUFER INDUSTRIAL LTDA., SOUFER INDUSTRIAL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento apresentado por SOUFER INDUSTRIAL LTDA E FILIAIS após a prolação do acórdão exarado sob o ID 39310303, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da Apelação interposta pela requerente para reformar a sentença recorrida e determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FCP, incidentes nas operações interestaduais de mercadorias que tenham como destinatário consumidor não contribuinte do imposto, entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. No petitório de ID 40304325, a requerente aduz que o v. acórdão foi omisso a respeito do pedido de realização dos depósitos judiciais referentes ao valor do ICMS-DIFAL, a título de resguardá-la, caso, posteriormente, caiba a ela a obrigação de pagar as alíquotas anteriores. Todavia, da análise das razões recursais acostadas à ID 34434120, aquilato que inexiste pedido neste sentido, o qual teria sido ventilado apenas por ocasião da petição inicial (ID 34433393). Entretanto, considerando a inexistência de trânsito em julgado, e visando resguardar o direito ao contribuinte, em face de eventual alteração no julgamento, é cabível o deferimento dos depósitos judiciais em juízo, a fim de garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Sem prejuízo, tendo o pedido sido formulado pelo próprio contribuinte, não vislumbro qualquer prejuízo no acatamento do requerimento. Feitas estas considerações, DEFIRO o pedido formulado pela apelante para autorizar o depósito mensal, em juízo, dos valores devidos a título de ICMS – DIFAL referente à competência do ano de 2022. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 às 13:43:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora